Tribunal: TJES
Processo: 0001825-35.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001825-35.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICA KARINA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001825-35.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICA KARINA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉ REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Érica Karina dos Santos contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa postula, exclusivamente, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta a ré reincidente, condenada a 1 (um) ano de reclusão, pela prática de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência do ré foi comprovada nos autos por meio de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado, inviabilizando a fixação de regime inicial mais brando.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 269, autoriza a imposição do regime semiaberto a réus reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a 4 anos, desde que presentes circunstâncias judiciais favoráveis.

A pena fixada em 1 (um) ano de reclusão encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Súmula 269/STJ para imposição do regime semiaberto, sendo este o regime cabível ao caso concreto.

Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção do regime semiaberto, dada a reincidência da apelante e a adequação da medida aos precedentes vinculantes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede a imposição do regime inicial aberto, ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos.

É cabível o regime semiaberto para o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme a Súmula 269/STJ.

A fixação do regime inicial deve observar a reincidência e os critérios do art. 33 do Código Penal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código Penal, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, REsp n. 2.156.312/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, REsp n. 2.179.850/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001825-35.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERICA KARINA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERICA KARINA DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 16 de agosto de 2024, a denunciada subtraiu 44 (quarenta e quatro) “barras de chocolate”, totalizando o valor de R$ 255,83 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), no interior das Lojas Americanas, localizada no do Shopping Praia da Costa.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Requereu a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência da ré, diante da pena definitiva arbitrada em 01 (um) ano de reclusão.

Referida reincidência fora devidamente comprovada no processo, ostentando a ré sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao crime apurado nos presentes autos.

O entendimento aplicado está de acordo com a literalidade da Súmula n. 269 do STJ, que prevê que
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, considerando a reincidência do agente pela prática de anterior crime patrimonial; (ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) examinar a adequação do regime prisional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ. 5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Em face do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência da apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.